Tribunal: TJMT
Processo: 1005720-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005720-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE AZAMBUJA DE MATOS - CPF: 030.705.001-70 (APELANTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS PELA PERDA DA CHANCE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço consubstanciado no desconto indevido de valor na conta corrente da autora referente a totalidade do seu salário, sem autorização e nos transtornos decorrentes dessa conduta, por si só impõe o dever de indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial da cliente, mediante bloqueio em conta corrente valor que não foi autorizado, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

A teoria da perda de uma chance só pode ser aplicada aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PAULO HENRIQUE AZAMBUJA DE MATOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulado c/c Danos Materiais e Morais Pela Perda da Chance N°1005720-19.2023.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspenso pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. (Id. 196501185).

Em suas razões, de Id. 196501187, o recorrente almeja a reforma da sentença, sob o argumento de que cumpriu com a obrigação de provar suas alegações iniciais, cabendo à empresa comprovar seus argumentos contrários.

Sustenta ainda, que é titular de uma conta salário, e que costumava realizar transferências dessa conta, para uma outra conta corrente na mesma instituição financeira.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.196501195,
pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que Paulo Henrique Azambuja de Matos. ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulado c/c Danos Materiais e Morais Pela Perda da Chance contra o Banco do Brasil S.A., alegando que por motivos de trabalho, passou a possuir conta salário no banco réu, para que pudesse receber sua remuneração.

Relata que o banco réu, usando o argumento de que a dívida estudantil do autor estava em aberto, começou a fazer inúmeros bloqueios de valores em sua conta salário.

Afirma que toda vez, via-se obrigado a procurar o banco réu para resolver os desbloqueios de sua conta. Assim, postura pela declaração de ilegalidade do desconto.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido, para que o banco réu efetue a imediata suspensão dos descontos nos pagamentos realizados na conta bancária da autora, Hadalla Lorrana Martins Camarim (id. 181056845).

Após o devido processo legal, o
Juízo a quo
julgou improcedente os pedidos formulados por PAULO HENRIQUE AZAMBUJA DE MATOS em face de BANCO DO BRASIL S/A e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensos pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária (id.196501185).

Pois bem.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Neste caso, em que pese a tentativa do apelado em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que o desconto ocorreu de forma regular, verifico que o mesmo não se desincumbiu em comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque o autor, ora apelante, apresentou ser indevido os bloqueios realizados em sua conta bancária nos meses de novembro e dezembro de 2021, conforme Id.196501156, Pág. 5, 6 e 7.

Ressaltando que tal importância corresponde à integralidade do seu salário, além de não ter sido notificada previamente e não existir nenhuma ação de cobrança na via judicial nesse sentido.

Por outro lado, em sua defesa, a instituição financeira não trouxe prova robusta do quanto alegado, não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o banco bloqueou valores na conta salário da autora, sem prévia comunicação, ainda mais sendo composto de seu salário, além da autorização para realizar o referido bloqueio.

Dessa forma, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Na hipótese dos autos, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco, configurada no bloqueio indevido de valor na conta corrente da autora, e nos transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta levada a cabo pelo apelante e o dano sofrido pelos apelados.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando que esteja configurado o nexo causal e o resultado danoso. Nesse sentido confira:

“INDENIZAÇÃO – PRODUTO DEFEITUOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - DANO MATERIAL COMPROVADO.
A responsabilidade da empresa prestadora de serviços é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.
O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. O dano material foi devidamente comprovado, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum.” (TJMT, RAC n. 61.401/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIO
R - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMISSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados.
2. A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização. 3. O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. 4. Para que tenha direito ao recebimento dos lucros cessantes é imprescindível a comprovação de que, em razão de determinado fato, deixou de auferir rendimento.” (TJMT, RAC n. 124.555/2014, 2a Câm. Cív., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.06.2015 – negritei).

Nesta esteira, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pelo banco.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela consumidora, em razão de não ser diligente ao efetuar descontos na conta corrente da autora sem qualquer autorização para tal fim, gerando transtornos indenizáveis.

Com efeito, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou ao autor a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão do erro cometido.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
a ser arbitrado a título de danos morais.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta. Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, às características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na efetivação dos bloqueios indevidos na conta salário do autor.

No que tange o pleito de indenização de dano material, em razão da alegada perda de uma chance, verifico que não assiste razão à parte recorrente.

É cediço que a teoria da perda de uma chance, somente pode ser aplicada
aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porque o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra não é indenizável.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANOTAÇÕES IRREGULARES EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÃO POSTERIOR E DISCUTIDA JUDICIALMENTE - SÚMULA 385 DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - PERDA DE UMA CHANCE - DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Deve ser afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ quando a outra anotação existente em nome da parte autora é posterior às que estão sendo discutidas nos autos e demonstrado que ela também esta sendo discutida judicialmente. Um dos pressupostos da responsabilização em razão da perda de uma chance é que o esvaziamento da chance de vantagem futura tenha decorrido de comportamento ilícito. Não havendo prova de que a perda de uma chance alegada pela parte autora tenha decorrido da irregularidade da conduta da parte ré, afasta-se o dever desta de indenização a este título. Não demonstrado prejuízo financeiro à autora decorrente de conduta irregular praticada pela ré, afasta-se o dever desta de reparação por danos materiais.”
(TJ-MG - AC: 51028443320208130024, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/11/2021, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

Dessa forma, tenho que o autor não utilizou da via adequada para resguardar os seus direitos, sendo incabível, no caso em análise, o ajuizamento de ação de indenização danos materiais baseada na teoria da perda de uma chance.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar a empresa demandada/apelada ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024